Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727721-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MONTEIRO AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDSON MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de ação de execução no 0011381-79.2013.8.07.0001, decisão nos seguintes termos: A parte executada, Edson Monteiro, requer que(ID 192949629): a) seja oficiada a Junta Comercial do Distrito Federal para baixar dos assentamentos da Empresa VIPS Comércio de Veículos Ltda ME, CNPJ 10.259.652/0001-07, a penhora de suas cotas; b) a intimação do seu cônjuge acerca da penhora do imóvel, sob pena de nulidade (Juliana Maria de Castro Satake); c) declaração da prescrição intercorrente da presente execução; d) seja oficiado à 3a Vara de Órfãos e Sucessões para suspender o curso de inventário, processo no 0747643-35.2023.8.07.0001, iniciado pela exequente, até que a discussão da matéria relativa à prescrição intercorrente da presente execução seja exaurida em todas as instâncias recursais. O credor, por sua vez, (ID 196648514) rechaça os pedidos do executado e requer: a) a rejeição do pedido de baixa do gravame sobre as cotas da empresa; b) o indeferimento do pedido de inclusão da companheira no polo passivo; c) a rejeição da tese de prescrição intercorrente com condenação do executado por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de ação ajuizada em 02/04/2013, secundada em cessão de direito de contrato de locação (ID 29170787). Foram realizadas diversas diligências com vistas à expropriação de bens do executado e outras, sendo as principais: 1. Juliana Maria de Castro Satake Monteiro e Carla Tangino Bruno dos Santos foram excluídas do polo passivo, ID 29170788, porque assinaram para conferir outorga uxória a seus cônjuges. 2. Comparecimento espontâneo do executado Edson Monteiro, ID 29170796. 3. Bloqueio de valores por meio do sistema BACENJUD, ID 29170794 e desbloqueio a pedido do exequente, IDs 29170802 e 29170803 (06/06/2013). 4. Deferida a penhora de veículos, ID 29170804, não localizados os veículos, ID 29170798 (06/06/2013). 5. Deferida a penhora de bens na residência dos executados, ID 29170801 e 29170807 (22/07/2013), sendo infrutífera (ID 29170810 - 30/09/2013). 6. Pesquisa de bens INFOJUD (ID 29170818 - 10/10/2013). 7. Penhora de cotas sociais (ID 29170836); intimou o executado para apresentar os balanços contábeis (ID 29170863). 8. Penhora no rosto dos autos no 2013.04.1.041599-9, em substituição à penhora das cotas sociais (ID 29170867 - 09/12/2015). 9. Penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 15.793 (apartamento 102, do Bloco L, entrada C, da SQ 409) (decisão de ID 36151574 e acórdão de ID 83929725). 10. Contrato de financiamento imóvel de matrícula 15793, quitado (ID 103155405); 11. Intimado o cônjuge do 1o executado, Juliana Maria de Castro Satake Monteiro, da penhora e avaliação do imóvel (ID 113478044). 12. Revogação de parte da decisão de ID 361515574, para determinar a penhora de 50% do imóvel de matrícula 15793 (ID 113132666). 13. Processo suspenso porque o exequente não deu andamento ao feito (ID 118326215 - 15/03/2022 e 156055488 - 19/04/2023). Início da prescrição intercorrente (15/03/2023). 14. Reavaliação do imóvel penhorado (ID 169793490). 15. Frustrada a intimação do cônjuge do 1o executado da reavaliação (Juliana Maria de Castro Satake Monteiro - ID 169793489). 16. Facultou-se ao exequente abrir inventário. 17. Cadastrada no campo de interessados a genitora do devedor, Adauta Araújo dos Santos, para falar acerca da alegação de fraude a execução, diante da doação do imóvel de matrícula 43.495, do Ofício Imobiliário da 2a Zona de Fortaleza/CE (ID 180214778), conforme registro tábula predial (ID 184860926). 18. Comunicação da abertura do inventário, ID 188834468 (autos no 0747643-35.2023.8.07.0001). Penhora no rosto dos autos do inventário (ID 190368569, termo ID 191135272). 19. Intimação da genitora do 1o executado, Adauta Araújo dos Santos, para falar acerca a alegada fraude a execução (ID 196168998). I - Da prescrição É cediço que, decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. No presente caso, a execução está amparada por contrato de locação (ID 29170787), cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. I, do Código Civil. Ocorre que não houve transcurso de prazo superior aos três anos concebidos para o exercício da pretensão executória, uma vez que o processo foi suspenso em 15/03/2022 até o dia 15/03/2023, início da contagem do prazo de prescrição, o qual ainda poderá ser interrompido se efetivamente for localizado patrimônio. Noutro giro, este Juízo não tem jurisdição sobre o processo de inventário (0747643-35.2023.8.07.0001) em curso na 3a Vara de Órfãos e Sucessões. E, mesmo se assim não fosse, os argumentos expedidos demonstrar não ter plausibilidade essa pretensão. Posto isso, indefiro esses pedidos. ( ) III - Da intimação do cônjuge do 1o executado acerca da penhora do imóvel de matrícula 15.793 (1o CRI) A cônjuge do 1o executado, Juliana Maria de Castro Satake, foi intimada em 24/01/2022 (ID 113478044) acerca da penhora do imóvel de matrícula 15.793. Contudo, não foi intimada da reavaliação (ID 169793490), conforme certificado pelo oficial de justiça (ID 169793489). Assim, intime-se Juliana Maria de Castro Satake (cônjuge do executado) da reavaliação de ID 169793490, por aplicativo de mensagens WhatsApp, porque assim, foi intimada da penhora, ID 113478044. ( ).” - ID 197372870, na origem. Os embargos de declaração foram rejeitados nos seguintes termos: “O executado opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 197372870. Para isso, aduziu que a decisão foi omissa por não se manifestar quanto ao termo inicial da prescrição, que se deu em 15/05/2013, quando da primeira tentativa frustrada de contrição patrimonial. Aduziu, ainda, que deverá ser aclarada a decisão com relação a intimação de seu cônjuge. Alega que haviam se divorciado em 22/04/2014, momento em que estava ausente a legitimidade processual para se manifestar nos presentes autos e que permaneceram divorciados até 08/02/2022, e, por esse motivo, entende ser necessária a intimação de seu cônjuge para se manifestar acerca da penhora do imóvel. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir de erro material, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Aliás, a omissão se verifica quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidos nos autos, o que aqui não se vislumbra (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, na decisão embargada consta manifestação expressa quanto à data início para o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, vejamos: Ocorre que não houve transcurso de prazo superior aos três anos concebidos para o exercício da pretensão executória, uma vez que o processo foi suspenso em 15/03/2022 até o dia 15/03/2023, início da contagem do prazo de prescrição, o qual ainda poderá ser interrompido se efetivamente for localizado patrimônio. "1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, em redação anterior à Lei n.o 14.195, de 26/8/2021, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se do entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'."Acórdão 1415153, 00048814820148070005, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. (grifo meu) Em relação à intimação da convivente, houve manifestação na decisão embargada, item III. Ademais, a união estável é uma situação de fato, preexistente ao registro, sendo totalmente desnecessária a intimação de penhora do imóveis nesses cassos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Caso o exequente insista em pedidos do mesmo jaez, será condenado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Quanto ao mais, manifeste-se o credor acerca da petição de ID 199460495. Publique-se.” ID 200135126 Nas razões recursais, o agravante alega que a “decisão recorrida contraria o caput do §1o do art. 921 do CPC, de cujo conteúdo, é possível extrair que o termo inicial da prescrição se dá com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, e não após o decurso de prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução.” Sustenta que “o STJ ao julgar o Tema Repetitivo no 568 definido no REsp 1340553/RS, posicionou-se no sentido de que: ‘apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando pata tal o meto peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.’.” Destaca que “o deferimento da penhora (Id 36151574) dos direitos aquisitivos do executado Edson Monteiro sobre o apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQS 409, Sul, ocorreu apenas em 06/06/2019.” Diz ser “inconteste, se compulsados os autos, a inexistência de constrição patrimonial (bens e ou direitos) do Executado Edson Monteiro destinados à penhora no período de 03/06/2013 a 06/06/2019 - 06 (seis) anos e 03 (três) dias - período este, compreendido entre a primeira constrição de bens (desconstituída conforme acima mencionado) e a efetivação de penhora do direito aquisitivo (apartamento) de Edson Monteiro, havido por sucessão de sua genitora. ( ) o dobro do prazo prescricional previsto no art. 206, §3o, I e 206-A do Código Civil para execução de alugueres, já que a Prescrição Intercorrente teria ocorrido em 03/06/16”. Ressalta que “no que se refere a obrigatoriedade de intimação do cônjuge em caso de penhora de imóvel comum ao casal, a decisão recorrida contraria o art. 842 do CPC, na medida em que indefere a intimação de Juliana Maria de Castro Satake Monteiro, cônjuge do Agravante para manifestar acerca da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQS 409, Asa Sul, havido pelo Agravante pelo princípio da saisine, em razão do falecimento de sua genitora”. Destaca ainda que: “A intimação de Juliana Maria de Castro Satake Monteiro (Id 113478044) se deu em 24/01/22. Nesta data, conforme acima demostrado, o Agravante e Juliana Maria de Castro Satake Monteiro estavam divorciados, razão pela qual, reprise-se, ausente a legitimidade processual para manifestar nos presentes autos. O Agravante e Juliana Maria de Castro Satake Monteiro permaneceram divorciados até a data de 08/02/22, quando, através de Escritura Pública de Reconhecimento de União Estável (doc. anexo) tiveram modificado o estado civil. A alteração do estado civil do Agravante no curso do processo, impõe medidas imprescindíveis a serem tomadas, especificamente a de intimação do seu cônjuge acerca da penhora do apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQS 409, Asa Sul, já que afeta interesse patrimonial reconhecido e assegurado pelo direito a meação que a legislação vigente lhe confere. É passível de nulidade absoluta não oportunizar ao legitimado de direito se manifestar nos autos da Ação que discute direito afeto à ele. O ato processual de oportunizar ao cônjuge sua manifestação acerca da iminente ameaça ao patrimônio comum, é resguardado pelo consagrado art. 5o caput e inciso LV, todos da Constituição Federal, além do art. 842 do CPC”. Por fim, requer: “a) a intimação da Agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal; b) a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 995 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil; c) o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão da parte recorrida; d) seja declarada a ocorrência da prescrição intercorrente da presente execução; e) caso entenda V. Exa. pelo prosseguimento da execução, do que se discorda, seja reformada a decisão recorrida para determinar a intimação do cônjuge do Agravante.” (ID 61210439, p.10). Preparo recolhido (ID 61210442). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como relatado, Agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual, em processo de execução, rejeitada a alegação do executado de prescrição intercorrente da pretensão executiva e também determinada a intimação de Juliana Maria de Castro Satake (cônjuge do executado) da reavaliação do imóvel penhorado. Alega o agravante, em suma, que a decisão agravada violou o artigo 921, §4o do CPC que disciplina ser o termo inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Sustenta ainda ser “obrigatoriedade de intimação do cônjuge em caso de penhora de imóvel comum ao casal, a decisão recorrida contraria o art. 842 do CPC, na medida em que indefere a intimação de Juliana Maria de Castro Satake Monteiro, cônjuge do Agravante para manifestar acerca da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQS 409, Asa Sul, havido pelo Agravante pelo princípio da saisine, em razão do falecimento de sua genitora”. E requer, além da reforma da decisão, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Da alegação de prescrição intercorrente. Sem razão. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia do autor/exequente de dar andamento ao feito. Nesse sentido, reconhecimento de prescrição intercorrente guarda relação com as normas referentes à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, pois o interesse público não se apresenta de forma absoluta, haja vista que manutenção do processo por prazo indefinido afronta os princípios da Administração Pública Judiciária, sobretudo quanto à economicidade. No caso, na origem, tratando-se de execução de aluguéis e encargos o prazo prescricional é de três anos, em conformidade com a norma do artigo 206, § 3o , inciso I , do Código Civil. E o agravante/executado compareceu espontaneamente aos autos e foi considerado citado para pagamento da dívida em 14/5/2013 (ID 29170796, na origem). Destaca-se que, no curso processual, como destacado na decisão agravada, a exequente/agravada buscou a satisfação do seu crédito, diligenciando nos sistemas disponíveis (BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, RENAJUD), requereu penhora de veículo (ID 291708004), penhora de bens que guarnecem a residência do executado, penhora no rosto dos autos, penhora de cotas sociais e, por fim, em 06/06/2019, o Juízo deferiu a penhora de 50% do imóvel de matrícula 15.793 (apartamento 102, do Bloco L, entrada C, da SQ 409), recebido pelo executado/agravante como herança. Em 15/03/2022, determinada a suspensão da execução por um ano, em razão das diligências infrutíferas (IDs 118326215 e 115299326, na origem), e os autos foram suspensos por 1 (um) ano, até 15/03/2023, quando se iniciou o prazo da prescrição intercorrente. E, como dito, a parte agravante requer seja reconhecida a prescrição intercorrente, tendo em vista o disposto no art. 921 do CPC, alterado pela Lei 14/195/2021, determina o termo inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil que: Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. No caso em comento, o art. 921 do Código de Processo Civil passou a ser assim redigido após a edição da Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: ( ) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; ( ) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. ( ) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Em que pese a argumentação desenvolvida pela recorrente, inaplicável a modificação trazida ao art. 921 do Código de Processo Civil pela Lei 14.195/2021 quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente. Isso porque quando a referida alteração entrou em vigência já havia sido deferida a penhora e estava em curso a diligência para efetiva expropriação de bens do devedor, e só depois foi determinada a suspensão do processo nos termos do art. 921, III do CPC. Assim, em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação do termo inicial da prescrição intercorrente. Aplicável, ao caso em comento, a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. No sentido, colaciono lição de Daniel Amorim Assumpção Neves sobre o tema: “Finalmente, quanto ao direito intertemporal, não parece possível, por questões de segurança jurídica, se defender que as novas regras sejam aplicadas retroativamente em processo em trâmite. Terão eficácia imediata, como toda norma processual, mas devem ser aplicadas somente na vigência normativa em diante. Numa execução atualmente em trâmite, com o exequente ativo, em busca de bens a serem penhorados, não há sentido aplicar-se as novas regras e imediatamente extinguir o processo.”[1] Como se vê, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição. Decorrido tal prazo sem manifestação do exequente, inicia-se a contagem do prazo prescricional. No caso, como bem destacado pelo magistrado, “não houve transcurso de prazo superior aos três anos concebidos para o exercício da pretensão executória, uma vez que o processo foi suspenso em 15/03/2022 até o dia 15/03/2023, início da contagem do prazo de prescrição, o qual ainda poderá ser interrompido se efetivamente for localizado patrimônio”. E se não houve transcurso do prazo quinquenal desde o fim da suspensão do processo, inviável reconhecer a pleiteada prescrição intercorrente. Da alegação de necessidade de nova intimação da esposa do devedor Alega o agravante que “a obrigatoriedade de intimação do cônjuge em caso de penhora de imóvel comum ao casal, a decisão recorrida contraria o art. 842 do CPC, na medida em que indefere a intimação de Juliana Maria de Castro Satake Monteiro, cônjuge do Agravante para manifestar acerca da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQS 409, Asa Sul, havido pelo Agravante pelo princípio da saisine, em razão do falecimento de sua genitora”. E fundamentou seu pedido de nova intimação nos seguintes termos: “A intimação de Juliana Maria de Castro Satake Monteiro (Id 113478044) se deu em 24/01/22. Nesta data, conforme acima demostrado, o Agravante e Juliana Maria de Castro Satake Monteiro estavam divorciados, razão pela qual, reprise-se, ausente a legitimidade processual para manifestar nos presentes autos. O Agravante e Juliana Maria de Castro Satake Monteiro permaneceram divorciados até a data de 08/02/22, quando, através de Escritura Pública de Reconhecimento de União Estável (doc. anexo) tiveram modificado o estado civil. A alteração do estado civil do Agravante no curso do processo, impõe medidas imprescindíveis a serem tomadas, especificamente a de intimação do seu cônjuge acerca da penhora do apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQS 409, Asa Sul, já que afeta interesse patrimonial reconhecido e assegurado pelo direito a meação que a legislação vigente lhe confere. É passível de nulidade absoluta não oportunizar ao legitimado de direito se manifestar nos autos da Ação que discute direito afeto à ele. O ato processual de oportunizar ao cônjuge sua manifestação acerca da iminente ameaça ao patrimônio comum, é resguardado pelo consagrado art. 5o caput e inciso LV, todos da Constituição Federal, além do art. 842 do CPC”. Quanto ao ponto, a decisão agravada constou: “A cônjuge do 1o executado, Juliana Maria de Castro Satake, foi intimada em 24/01/2022 (ID 113478044) acerca da penhora do imóvel de matrícula 15.793. Contudo, não foi intimada da reavaliação (ID 169793490), conforme certificado pelo oficial de justiça (ID 169793489). Assim, intime-se Juliana Maria de Castro Satake (cônjuge do executado) da reavaliação de ID 169793490, por aplicativo de mensagens WhatsApp, porque assim, foi intimada da penhora, ID 113478044.” Como se vê, pela decisão agravada, restou definido que, quanto à penhora, a esposa do executado já havia sido intimada em 24/1/2022, sendo necessária apenas a intimação quanto à avaliação do bem. De fato, tratando-se de penhora sobre bem imóvel, a intimação do cônjuge é imprescindível; a não intimação gera nulidade, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do CPC. Na hipótese, consta dos autos que, em 06/06/2019, quando deferida a penhora sobre o imóvel, o Juízo determinou a intimação do cônjuge do executado (ID 36151574): “DEFIRO a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado, Edson Monteiro, sobre o imóvel cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 30076587 (págs. 450/454). Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos direitos aquisitivos sobre aquele bem, observando-se que cabe ao executado apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Considerando que o(a) executado(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. ( ) Intimem-se.” E a intimação foi cumprida em 24/1/2022, conforme se verifica da certidão de ID 113478044: Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado, após recebimento de e-mail de advogado da exequente, Dr Ariel Foina, em 19.01.2022 às 09:53hs, fornecendo o número telefônico da executada, no dia 22/01/2022 às 10:58hs, nos termos da Portaria GC 34, datada de 02.03.2021, VIA APLICATIVO WHATSAPP, fone: (31) 98543-5654, PROCEDI a INTIMAÇÃO de Sr.(a) JULIANA MARIA DE CASTRO SATAKE MONTEIRO, CPF: 636.180.361-91, fone: (31) 98543-5654, e-mail: julianasatake@gmail.com, dando-lhe conhecimento de todo conteúdo do mandado, ou seja, da PENHORA e AVALIAÇÃO dos direitos aquisitivos do Apto 102, Bloco L, Entrada C da SQS 409, Asa Sul, Brasília-DF, a qual confirmou o recebimento e ciência dos documentos que lhes foram enviados em pdf, com envio de foto de documento de identidade, conforme print de mensagens que segue anexo. Oportunamente, admitiu residir atualmente no seguinte endereço: RUA AUGUSTO DOS ANJOS, no 43, Vila Brasil, SETE LAGOAS - MG, CEP 35700-126. Nesta data, envie também para o e-mail indicado, as contrafés do Mandado. Devolvo o presente ao cartório para os devidos fins.” Embora, nessa sede recursal, o executado alegue que, quando da intimação, estava divorciado da Sr.(a) JULIANA MARIA DE CASTRO SATAKE MONTEIRO, é certo que não comunicou ao Juízo tal fato. Observa-se pelas manifestações do executado, que aconteceram ao longo de quase 5 (cinco) anos (data da determinação da intimação - 06/06/2019 até maio de 2024), em momento algum houve alegação de nulidade da intimação. Do mesmo modo, a Sra. Juliana também não informou isso quando foi intimada. Só agora, quando o Juízo determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios quanto ao imóvel, o agravante suscita nulidade da intimação e necessidade de renovação do ato de intimação da Sra. Juliana, alegando, de forma conveniente, que “a intimação de Juliana Maria de Castro Satake Monteiro (Id 113478044) se deu em 24/01/22. Nesta data, conforme acima demostrado, o Agravante e Juliana Maria de Castro Satake Monteiro estavam divorciados, razão pela qual, reprise-se, ausente a legitimidade processual para manifestar nos presentes autos. O Agravante e Juliana Maria de Castro Satake Monteiro permaneceram divorciados até a data de 08/02/22, quando, através de Escritura Pública de Reconhecimento de União Estável (doc. anexo) tiveram modificado o estado civil. Ora, esse comportamento do agravante/executado configura o que a Doutrina e a jurisprudência denominam de ‘nulidade de algibeira ou de bolso’, ou seja, a omissão voluntária da parte de arguir a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia falar nos autos (art. 278 do CPC), guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Tal estratégia de defesa, que, na maioria das vezes, causa tumulto ao andamento do processo, é repudiada no nosso ordenamento, porquanto viola a boa-fé processual que se espera das partes, consoante se verifica na jurisprudência do STJ: “( ) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. ( )” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019) Dessa forma, na hipótese dos autos, considerando que já houve a intimação do cônjuge do devedor, ainda que tenha ocorrido no período em que se alega não estarem casados, tenho por correta a decisão do Juízo, pela qual considerada válida a intimação quanto à penhora, tendo em vista que o agravante/executado omitiu a informação do Juízo quanto ao seu estado civil. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 14 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p.1408. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora